Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para assegurar a participação de acusado foragido em audiência de instrução e julgamento por videoconferência, sem necessidade de apresentação presencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acusado foragido tem direito subjetivo à participação em audiência por videoconferência, sem prévio cumprimento da ordem judicial de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu foragido não tem direito subjetivo à participação em audiência por videoconferência, pois a medida contraria o princípio da lealdade processual e o dever de colaboração com a Justiça.
4. A jurisprudência dos tribunais superiores entende que o interrogatório remoto não pode servir como meio para beneficiar aquele que descumpre decisão judicial e se mantém em local incerto e não sabido.
5. A negativa da participação por videoconferência não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, desde que o acusado esteja representado por advogado constituído.
6. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica quando a defesa técnica é regularmente exercida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 185, § 2o; 565.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 914.007/MS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/11/2024, DJe 07/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 867.378/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STF, HC n. 229714 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, DJe 03/04/2024.